Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SUPRIMIDA APÓS LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. EFETIVO EXERCÍCIO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo servidor público distrital contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial de restabelecimento e de pagamento, de forma retroativa, de Gratificação de Atendimento ao Público – GAP suprimida após licença para desempenho de mandato classista.
2. Nos termos dos §§1o e 2o do art. 145 da LC 840/2011, a licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicado representativo de servidores do DF é considerada como efetivo exercício, de forma que deve ser mantido o pagamento da remuneração do servidor licenciado pelo seu órgão ou entidade de lotação.
3. Na hipótese de afastamento de servidor considerada como efetivo exercício, somente há o afastamento legal e temporário do exercício das funções ordinárias, não existindo modificação de condições fáticas aptas a afastar o recebimento de gratificações eventuais. Esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência das Turmas Recursais, em especial na 1a Turma Recursal: Acórdãos 1704843, 1608334 e 1434253.
4. Assim, a natureza propter laborem da gratificação não constitui justificativa para a supressão do benefício em decorrência de afastamento para exercício de mandato classista.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal o restabelecimento da pagamento da GAP ao recorrente, bem como para condenar o ente distrital ao pagamento da GAP suprimida ilegalmente do autor no valor de R$ 15.804,45, acrescidas ainda das parcelas que vierem a vencer até o efetivo restabelecimento do pagamento da gratificação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).